Tribunal: STF
Processo: ARE 1439202
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE ORDEM. QUESTÕES DE PROVA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF).



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.